Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE QUANTO A ESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. DECORRÊNCIA LÓGICA DO RETORNO DO PROCESSO À FASE DE RESPOSTA DO RÉU.
1. Ao extinguir a fase executiva e, inclusive, anular a sentença proferida por ocasião do encerramento da fase de conhecimento, determinando o retorno do processo ao momento de resposta do réu, o juízo a quo não decidiu a questão de fundo submetida à apreciação do Poder Judiciário, motivo pelo qual a sucumbência não se revela fundamento apto à fixação de honorários advocatícios. 1.2. Igualmente o princípio da causalidade não justifica a condenação do recorrido a esse título, pelo fato de não se poder atribuir a ele – pelo menos não exclusivamente – a responsabilidade pela nulidade somente na fase de cumprimento de sentença reconhecida, tratando-se, a rigor, de erro de procedimento do juízo. Precedentes deste TJDFT.
2. Diante da ausência de impugnação ao capítulo da sentença relativo ao reconhecimento da nulidade da citação do recorrente na fase de conhecimento, a decisão, no particular, já transitou em julgado, motivo pelo qual a desconstituição da penhora é consectário lógico do encerramento da fase executiva e retorno da marcha processual ao momento da oferta de resposta do réu. Liberação dos valores bloqueados na conta do apelante autorizada.
3. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.